Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID no 15032872).
2. A sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito, por força do disposto no art. 485, V, CPC, ao fundamento de que o pedido estaria acobertado pela coisa julgada material.
3. O demandante interpôs recurso inominado. Aduz que o objeto da presente demanda não possui identidade com o que foi discutido no feito de no 0702315-25.2018.8.07.0012.
4. Alega que, de fato, nos autos eletrônicos de no 0702315-25 foi declarada a rescisão do contrato firmado entre as partes. Contudo, determinou a restituição em dobro de apenas 18 parcelas de R$ 18,90 cobradas indevidamente nas faturas mensais de cartão de crédito do ora Recorrente, equivalente a uma por mês, no período de março de 2017 a agosto de 2018. Não houve análise do mérito no tocante às “outras parcelas cobradas mais de uma vez na mesma fatura mensal no referido período, muito menos a coisa julgada abrangeu parcelas cobradas após agosto de 2018, bem como não estipulou multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, no sentido de cancelar as cobranças, e ainda indeferiu os danos morais com base no que constava nos autos até aquele momento processual”.
5. Assevera que a pretensão deduzida no presente feito é a restituição dos valores cobrados em razão de parcelas posteriores a agosto de 2018. Outrossim, assevera que não foi objeto de análise de mérito naquele processo “as cobranças excedentes de uma por mês no período de março de 2017 a agosto de 2018, visto que a análise de mérito e condenação naqueles autos se restringiu a uma cobrança por mês”.
6. Pugna pela “confirmação da declaração de rescisão contratual, notadamente para que seja estipulada multa diária ou mensal pelo descumprimento da obrigação de fazer, consistente no efetivo cancelamento das cobranças que continuam sendo lançadas mensalmente na fatura de cartão de crédito do Recorrente até os dias atuais”.
7. Quanto aos danos morais pleiteados, apesar do indeferimento no primeiro processo, defende que “é evidente a ocorrência de fatos novos que baseiam o pedido constantes dessa demanda, qual seja, a insistência da Recorrida em perpetrar as cobranças indevidas sem saber até quando, mesmo depois de reconhecer que houve solicitação de cancelamento por parte do Recorrente”.
8. O requerente distribuiu a presente demanda (PJe 0701220-23.2019.8.07.0012), em curso no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, com as seguintes pretensões: a) confirmação da rescisão contratual e a estipulação de prazo para que a Requerida cesse os descontos que continua realizando mensalmente na fatura do cartão de crédito do Requerente, sob pena de multa; b) condenação da Requerida a proceder com a devolução em dobro de 22 cobrança indevidas de R$ 18,90 lançadas em fatura de cartão de crédito do Requerente até fevereiro de 2019, no valor total de R$ 831,60 (R$ 18,90 x 22 x 2), com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; c) condenação da Requerida a proceder com a devolução em dobro de todo e qualquer valor cobrado do Requerente após fevereiro de 2019; d) condenação da Requerida no pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao Requerente.
9. Contudo, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por força do disposto no art. 485, V, CPC, ao fundamento de que o pedido estaria acobertado pela coisa julgada material (PJe 0702315-25.2018.8.07.0012).
10. No feito que tramitou sob o no 0702315-25.2018.8.07.0012, perante o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, percebe-se que foi declarada a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenada a parte ré a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, a quantia de R$ 680,40, valor equivalente ao dobro do pagamento indevido no período de março de 2017 a agosto de 2018, corrigido a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros legais de mora a contar da citação.
11. O magistrado mencionou como ratio decidendi o seguinte: “com relação ao valor, porquanto indevida a cobrança mensal de R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos) efetuada nas faturas de cartão de crédito do autor, no período de março/2017 a agosto/2018, deve a ré restituir dezoito cobranças indevidas, as quais perfazem o total de R$ 340,20 (trezentos e quarenta reais e vinte centavos), e com a dobra, R$ 680,40 (seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos)”.
12. Assim, muito embora o requerente tenha deduzido pedido de condenação da ré no pagamento em dobro de 30 parcelas cobradas indevidamente (conforme consta na exordial), a sentença apenas acolheu o pedido no tocante a 18 parcelas no período de março/2017 a agosto/2018.
13. Nesse descortino, as referidas pretensões (declaração de rescisão do contrato e condenação da parte ré a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, valor equivalente ao dobro do pagamento indevido no período de março de 2017 a agosto de 2018) já foram enfrentadas no processo de no 0702315-25.2018.8.07.0012 e encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada (indiscutibilidade da sentença passada em julgado).
14. Não obstante, é possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes e a causa de pedir, não existe coisa julgada quanto aos pedidos de condenação da ré a devolver em dobro todo e qualquer valor cobrado indevidamente do autor após agosto de 2018; e compensação pelos danos morais, em razão da manutenção das cobranças, a despeito da declaração de rescisão do contrato.
15. Acerca da tríplice identidade ensina a doutrina: "(...) só há realmente possibilidade de arguir-se a exceção de coisa julgada quando se demonstra entre duas causas a repetição das partes, do pedido e da causa de pedir. Isto não implica a conclusão de que, sendo maior ou menor o número de questões propostas, na segunda causa, não se mostre possível o reconhecimento de coisa julgada na parte em que haja identidade entre as questões decididas e as renovadas. A coisa julgada tem, objetivamente, duas dimensões: uma exterior, a lide, e outra interior, as questões decididas (NCPC, art. 503). Quando, pois, em outra causa, a parte repete todas as questões solucionadas na anterior, ares iudicata inviabiliza totalmente o julgamento de mérito do novo processo. Os limites objetivos da coisa julgada afetam todo o objeto do feito repetido. Quando, porém, o objeto da nova demanda compreende questões velhas e questões novas, a coincidência de elementos será apenas parcial. Não haverá, por isso, lugar para trancamento do processo pela preliminar de coisa julgada, muito embora continue vedada a reapreciação das questões iguais, portanto, operará a indiscutibilidade da sentença passada em julgado. O processo não se extingue prematuramente, mas o juiz somente enfrentará no julgamento do mérito as questões situadas fora dos limites da coisa julgada formada no processo anterior. Em tal situação, o decidido naquele processo atuará como premissa para o julgamento da nova demanda. Ou seja, o juiz tomará como ponto de partida a certeza e a indiscutibilidade da situação jurídica estabelecida pela coisa julgada, e decidirá as questões novas, oriundas do mesmo conflito entre as mesmas partes, de modo a respeitar o que já se acha definitivamente julgado. Tudo que se acrescentar, no plano de mérito, haverá de ser feito em termos que não afetem as soluções anteriores. Deve-se, nessa ordem de ideias, admitir que a exceção de coisa julgada pode ser total ou parcial. No limite, porém, de sua incidência, haverá sempre de configurar-se a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir. (...)"(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 2016, p. 1119).
16. Outrossim, ao tratar dos institutos da perempção, litispendência e coisa julgada, leciona Fredie Didier Jr.: “Estes fenômenos podem ocorrer em relação a apenas parcela da demanda (litispendência parcial, por exemplo), nos casos de processo cumulativo (com mais de um pedido); nesse caso, não haverá extinção do processo, mas somente o juízo de inadmissibilidade da parcela em que se verificou a perempção, litispendência ou coisa julgada. Com o prosseguimento da causa para o julgamento da outra parcela. Mais um exemplo de decisão parcial (...)” (FREDIE DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Editora JusPodivm, 2018, p. 824).
17. Tais os fundamentos, evidenciada a ausência da identidade plena, vislumbra-se a ocorrência de coisa julgada apenas parcial, tão somente em relação aos pedidos elencados no item 13 deste julgado. Assim, dou provimento ao apelo do autor para reconhecer a existência de coisa julgada apenas parcial, tão somente quanto aos pedidos relacionados no item 13 deste decisum. Sentença cassada.
18. Verificado que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda, no que se refere aos pedidos de condenação da ré a devolver em dobro todo e qualquer valor cobrado do autor após agosto de 2018; e compensação pelos danos morais, em razão da manutenção das cobranças, a despeito da declaração de rescisão do contrato.
19. Da análise dos autos, constata-se que o autor contratou junto à ré um seguro de acidentes pessoais, com cobrança mensal na fatura de cartão de crédito de titularidade do demandante. Mesmo após a rescisão do contrato pelo autor, em janeiro de 2017, e a declaração de rescisão do contrato no feito que tramitou sob o no 0702315-25.2018.8.07.0012, a parte demanda insiste em lançar cobranças nas faturas de cartão de crédito do autor inerentes ao seguro (após agosto de 2018), conforme demonstram os documentos de ID no 15032842.
20. Constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro do valor que o consumidor pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
21. Nesse contexto, acolhe-se o pedido de condenação da ré na obrigação de devolver em dobro todo e qualquer valor comprovadamente cobrado do autor, após agosto de 2018, em razão do contrato de seguro por acidentes pessoais (ID no 15032843, página 116), com correção desde cada desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.
22. Outrossim, a situação delineada na petição inicial supera os limites do razoável e caracteriza dano moral passível de reparação, haja vista a insistência da ré em efetuar cobrança indevida, mesmo após pronunciamento judicial, que declarou a rescisão do vínculo contratual.
23. Considerando a situação financeira das partes e as circunstâncias da lide, é razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a qual entende-se como suficiente a compensar o dano experimentado pelo autor, sem proporcionar enriquecimento indevido.
24. Face o exposto, acolhe-se o pedido de condenação da ré no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, fixados em R$3.000,00, com incidência de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
25. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) condenar a ré na obrigação de devolver em dobro todo e qualquer valor comprovadamente cobrado do autor, após agosto de 2018, em razão do contrato de seguro por acidentes pessoais (ID no 15032843, página 116), com correção desde cada desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação; b) condenar a ré no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
26. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.